Tribunal: TCU
Processo: 034.505/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Conserv Construções e Serviços Ltda. (peça 76) contra o Acórdão 2764/2019-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Conserv Construções e Serviços Ltda. contra o Acórdão 2764/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria da Ministra Ana Arraes, o qual julgou suas contas irregulares em solidariedade com outros responsáveis, condenou-a a débito histórico de R$ 241.429,49 e aplicou-lhe multa no valor de R$ 180.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da decisão à recorrente e aos demais interessados.